Tribunal: TJSP
Processo: 1015411-64.2017.8.26.0004
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano material e moral. Acórdão que manteve sentença que declarou inexigível o débito relativo ao contrato contestado e afastou a condenação do embargante ao pagamento de indenização por dano moral. Embargante que insiste na regularidade do débito. Inocorrência de omissão, nos termos do art. 1.022 do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano material e moral. Acórdão que manteve sentença que declarou inexigível o débito relativo ao contrato contestado e afastou a condenação do embargante ao pagamento de indenização por dano moral. Embargante que insiste na regularidade do débito. Inocorrência de omissão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Ausentes as hipóteses autorizadoras do recurso integrativo. Rediscussão da matéria. Nítido caráter infringente. EMBARGOS REJEITADOS.